Tribunal: STF
Processo: AO 2623
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PARA O INGRESSO NO SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ALEGADA PRETERIÇÂO DOS CANDIDATOS APROVADOS NO CERTAME REGIDO PELO EDITAL Nº 01/2006. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO MS 27.275. SERVENTIAS QUE FORAM DISPONIBILZIADAS AOS APROVADOS NO CERTAME DO EDITAL Nº 01/2013 APÓS OFERTA AOS APROVADOS NO CERTAME ANTERIOR. STF QUE NÃO CONSTITUI INSTÂNCIA REVISORA DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS DO CNJ NA AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.